Tribunal: TJSP
Processo: 2100126-29.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Liberação de Veículo Apreendido
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESISTÊNCIA – HOMOLOGAÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000990321
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2100126-29.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
DENISE FRANCISCO LOPES - ME, é agravado BANCO PAULISTA S.A.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "V.U. Homologaram a desistência.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente sem voto), OSVALDO MAGALHÃES E
PAULO BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 23 de novembro de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2100126-29.2020.8.26.0000 - São Paulo
2
VOTO No 37.173
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2100126-29.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE: DENISE FRANCISCO LOPES ME
AGRAVADO: BANCO PAULISTA S.A.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
DESISTÊNCIA

HOMOLOGAÇÃO.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Denise
Francisco Lopes ME contra a r. decisão copiada a fls. 21, proferida nos autos
da ação ordinária que move contra Banco Paulista S.A., em fase de
cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de levantamento dos
depósitos realizados nos autos.
A agravante busca reforma, sustentando em suma a presença
dos requisitos autorizadores da medida desde logo, tratando-se de valor
incontroverso, espontaneamente depositado pelo executado.
Intimada a manifestar-se sobre a decisão de fls. 118 dos autos
principais, a agravante desistiu do recurso (fls. 174).
É o relatório.
Resta à Turma Julgadora homologar a desistência, que a teor do
disposto no art. 998 do Código de Processo Civil pode ser manifestada a
qualquer tempo, independentemente de anuência da parte contrária.
Em tais condições, homologa-se a desistência.
RICARDO FEITOSA
RELATOR